Tribunal: TJMT
Processo: 1033458-16.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033458-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM ARBITRADO – DE ACORDO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há falar em sentençaextra petitase seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Não há o que se falar, em falta de interesse de agir, quando a parte busca o Judiciário, para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação, tirados contra sentença (ID nº
229543253
) proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

(...)

Trata-se de
Ação de Arbitramento de Honorários
em que a autora alega que por mais de 31 anos ininterruptos prestou serviços jurídicos ao requerido, e durante este tempo de relação contratual ocorreram inúmeras alterações, até que em 19/02/2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência pelo período de 05 (cinco) anos.

Sustenta que a rescisão contratual por resilição unilateral suprimiu a possibilidade de a autora obter a remuneração pactuada, haja vista que o escritório não mais atuaria nos feitos e sua remuneração foi pactuada substancialmente pelo êxito.

Contestação no Id 95905349, em que o banco requerido impugna o valor da causa; suscita preliminares de inépcia da inicial, conexão, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e impugna a assistência judiciária.

Em referido contrato estipularam regras em relação aos honorários, na cláusula 6 e seus subitens., pelas quais a autora receberia mensalmente pelos serviços prestados naquele período; que além do valor mensal conforme os serviços realizados, mediante relatório a ser apresentado pela contratada, esta faria jus a percentual sobre o benefício financeiro final auferido em cada ação ou o bem arrecadado para quitação, todavia, limitado ao teto estabelecido entre as partes de R$ 101.772,00; e, ainda, que haveriam honorários devidos pela volumetria, a título de adiantamento, constando valores e fórmula de cálculo conforme o tipo de ação e fases.

Com isso, a rescisão unilateral impossibilitou que a autora possa vir a receber, quando houver a recuperação final do crédito, o maior montante de honorários, assim como os honorários fixados no despacho inicial da ação executiva.

Portanto, comporta acolhimento o pedido de arbitramento de honorários em favor da autora pelo trabalho desempenhado até a rescisão unilateral do contrato, impedindo que esta pudesse implementar as condições para o recebimento dos honorários condicionados à recuperação de ativos e sucumbenciais.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a título de honorários pelos serviços prestados nas três ações, objeto da lide, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

(grifo nosso)

Em suas razões recursais (ID.
229543269
), a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminares:

Alega a nulidade da sentença – Extra Petita.

Da Inépcia da Petição Inicial.

Da Falta de Interesse de Agir.

Mérito.

Da ação de arbitramento de honorários - Inadequação da via eleita

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados.

Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação.

Do quantum arbitrado.

Da ausência de vícios não sanados em embargos de declaração.

Da inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Do prequestionamento.

Em suas razões recursais a parte recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Subsidiariamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

Recurso de
Apelação de BANCO BRADESCO S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas.
(ID. nº
230398194
).

Recurso de Apelação de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS tempestivo e isento do recolhiment
o de custas
(ID nº
230398180
).

A Apelada GA
LERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
229543274
).

A Apelada BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente, não conhecimento o recurso, ante a ausência de interesse recursal, e, no mérito, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
229543273
).

É o re
latório.

Sebastião de Arruda Almeida

De
sembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
GALERA MARI E ADVOGADOS A
SSOCIADOS

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VO
TO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S.A:

Da prelimina
r de ausência de interesse recursal.

Sustenta o Apela
nte, em sede de contrarrazões, que o autor ingressou com a presente ação pleiteando o arbitramento de honorários, dando à causa o valor de R$

10.000,00

(dez mil reais).

Contudo, denota-se que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista, que reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos honorários advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo recorrido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Preliminar – Da nulidade da sentença - Extra Petita

O Apelante susten
ta que a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial.

Isto pois, “
a i
nicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações
e
xecutivas
(...) a decisão se afasta do pretendido na inicial, entendendo que a pretensão autoral seria pela remuneração de todo o período trabalhado nos processos, quando em verdade se trata de pedido intrinsecamente relacionado à rescisão e à perda da possibilidade de litigar no Feito em busca da recuperação final, que lhe concederia uma das remunerações previstas contratualmente em cláusula com condição suspensiva.”

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos processo
s “sub judice”.

A pretens
ão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Preliminar de Iné
pcia da Petição Inicial.

Quanto a preliminar arguida,
de inépcia da petição inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1º, do Código de Processo Civil considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando tiver pedidos incompatíveis entre si, entretanto verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Preliminar d
e falta de interesse de agir.

O Apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que bastava
o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O pedido é certo e determinado consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente aos trabalhos realizados nas Ações de Execução em que representou o banco recorrente.

Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos das
A
ção

de
E
xecução

de
T
ítulo
E
xtrajudicial

nº
º 0000053-63.1995.8.11.0037

que
tramita na Comarca de
Primavera de Leste/MT.
;
Ação de Execução por Título Extrajudicial
n.º
0002158-05.2012.8.11.0041
que tramita na Comarca de
Cuiabá
/MT; Ação de
Busca e
Apreensão
n.º
0000051-24.1997.8.11.0005

q
ue tramita na Comarca de
Diamantino
/MT;

Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais
sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado. Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após, detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas seguintes ações:
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº º 0000053-63.1995.8.11.0037 que tramita na Comarca de Primavera de Leste/MT.; Ação de Execução por Título Extrajudicial n.º 0002158-05.2012.8.11.0041 que tramita na Comarca de Cuiabá/MT; Ação de Busca e Apreensão n.º 0000051-24.1997.8.11.0005 que tramita na Comarca de Diamantino/MT,

de interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (id.
229542309
), não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de“adiantamento”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do“Benefício Econômico”auferido em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e
aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)”
.
(grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.)
(grifo nosso).

Visto isso, o banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(id.
229543234
)
, lavrado em observância às cláusulas 16.2 e 6.22, do instrumento contratual, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para adistribuição das demandas,conforme se evidencia da cláusula 6.7,
item“ii
” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada na espécie, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Superada essa questão, passo à análise do quantum fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1.
Honorários Advo
catícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de vistas e de penhora. Senão vejamos:

1) Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000053-63.1995.8.11.0037 que tramita na Comarca de Primavera de Leste/MT.

A ação foi ajuizada em 02/10/1995, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores. O autor iniciou seus trabalhos no dia 08/01/2013, requerendo a juntada de instrumento procuratório e substabelecimento nos autos.
Tendo sido localizados somente dois automóveis, e ambos com restrições, o autor não viu alternativa a não ser requerer para que a execução fosse suspensa para que pudesse diligenciar em busca de bens do patrimônio do devedor passíveis de penhora. No entanto, após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

2)
Ação de Execução por Título Extrajudicial n.º 0002158-05.2012.8.11.0041 que tramita na Comarca de Cuiabá/MT.

A ação foi ajuizada em 13/01/2012 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores. Os executados foram devidamente citados pelo oficial de justiça e deixaram decorrer o prazo sem que houvesse qualquer manifestação ou o pagamento da dívida. O autor se manifestou nos autos requerendo que fosse realizada busca e penhora de ativos via sistema BACENJUD.
Decorrido o prazo da suspensão o autor manifestou apresentando o demonstrativo atualizado do débito requerendo assim a realização de nova penhora online de ativos pertencentes aos executados. O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

3)

Ação de Busca e Apreensão n.º 0000051-24.1997.8.11.0005 que tramita na Comarca de Diamantino/MT.

A ação foi ajuizada em 31/01/1997, por outra banca de advogados, e a petição inicial foi recebida com o deferimento liminar da medida de busca e apreensão dos bens relacionados na petição inicial. O escritório autor iniciou seus trabalhos nos autos no dia 07/07/1999, juntando o substabelecimento, bem como requerendo vista do processo. O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Destarte, fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante serviço; a exigido de
R$ R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo
juízo a quo.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES –
CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(...)

(N.U 1018195-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).

Noutro giro, em análise ao conjunto probatório, percebo que fora acertada, a decisão do juízo a quo, pois a recorrente buscou a alteração do decisório objurgado.

Ademais, não há que se falar em sucumbência mínima, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Das razões recursais da recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

A recorrente GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
busca a alteração do decisum, de majoração do quantum percentual arbitrado, devendo ser estabelecido entre 10
à
20% (dez
à
vinte por cento) do valor atualizado das causas trabalhadas, ou alternativamente, defende a majoração dos honorários advocatícios, arbitrando-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º do CPC.

Contudo, anoto que tais pedidos, foram discutidos no tópico 2, razão pela qual, mantenho inalterado a sentença vergastada.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais, arbitrados na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024